Tribunal: STF
Processo: RE 1568570
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À AJUDA DE CUSTO. ALEGADO INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE MAGISTRADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AJUDA DE CUSTO. CABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1.Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de ajuda de custo em favor do autor, Juiz do Trabalho, em razão de sua remoção de Presidente Dutra/MA (TRT da 16ª Região) para Recife/PE (TRT da 6ª Região), pleito objeto do PROAD 6811/2021, com indenização a ser calculada com base no valor do subsídio mensal da época da remoção e considerando os seus três dependentes indicados no procedimento administrativo, bem como atualizada com juros e correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    2. Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Federal, ou de qualquer outro juízo que não seja o Supremo Tribunal Federal, para o julgamento de questões de interesse de toda a magistratura. No mérito, defende que: a) a ajuda de custo é a indenização destinada a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passa a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, sendo paga ao servidor com fundamento nos artigos 53 e 54 da Lei 8.112/1990; b) a Lei n. 8.112/1990 não previu as condições em que esse benefício seria pago, ao contrário, transferiu ao Presidente da República a competência para disciplinar as condições para a sua concessão, por regulamento; c) o CSJT editou a Resolução nº 112/2012, regulamentado a concessão de ajuda de custo, a qual veda o pagamento da referida verba quando o magistrado já tenha percebido aquela quantia em período inferior a 24 meses (art. 3º, § 1º) e d) do ponto de vista administrativo, ao ampliar o espectro de incidência do direito à ajuda de custo em favor dos magistrados, pode-se acarretar desaconselhável estímulo às remoções, inclusive de servidores.



    3. Para além de todos os fundamentos expostos, o apelante defende também que: g) o STJ firmou a seguinte tese no julgamento do Tema 538: “A fixação de limitação temporal para o recebimento da indenização prevista no art. 51, I, da Lei 8.112/1990, por meio de normas infralegais, não ofende o princípio da legalidade"; h) a postura renitente de contrariar o entendimento do STJ importou uma situação de insustentável instabilidade jurisprudencial, ameaçando a segurança jurídica e prejudicando o planejamento orçamentário e administrativo da União, o que levou a Presidência da República a editar a indigitada Medida Provisória nº 623/13 com vistas a esclarecer, de uma vez por todas, que a Lei nº 8.112/90 nunca contemplou a percepção de ajuda de custo por servidor removido a pedido por meio de concurso; i) o pedido da exordial ao pleitear essa parcela remuneratória não prevista na legislação de regência do servidor público federal, igualmente feriu o conteúdo da Súmula Vinculante 37 dessa Excelsa Corte, a qual prevê que "não cabe ao Poder Judiciário que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia."; j) a EC nº 113/2021 determinou que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) é o índice a ser utilizado para cálculo dos juros de mora e correção monetária nas discussões e nas condenações, inclusive nos precatórios, que envolvam a Fazenda Pública.



    4. Inicialmente, rejeita-se o argumento da competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer da presente causa, pois essa matéria já foi decidida pelas Cortes Superiores, no sentido de que o recebimento de ajuda de custo por magistrados, em virtude de remoção, além de dizer respeito a um número restrito de juízes, não se limita à magistratura, podendo abranger outras carreiras do serviço público, o que afastaria, por consequência, a competência prevista no art.102, I, 'n', da CF (precedente do STJ: REsp 1070065/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/08/2016, DJe 17/08/2016, e deste TRF5: Apelação Cível 08000260420124058201, Rel. Des. Convocado Ivan Lira de Carvalho, 2ª Turma, julgado em 05/07/2016 e Apelação 0800268-63.2012.4.05.8200, Relator Des. Alexandre Luna Freire, 1ª Turma, julgado em 08/02/2018). 



    5. O Juízo de origem é o competente para julgar a presente ação, por envolver questão atinente a anulação de ato administrativo, além do fato, segundo o qual a atualização monetária dos valores requeridos a título de pagamento da ajuda de custo já ultrapassar o teto legal dos Juizados Especiais Federais.



    6. Quanto ao mérito da questão, qual seja, a ajuda de custo para magistrado vinculado ao TRT/16ª Região, removido de Presidente Dutra/MA para Recife/PE, TRT/6ª Região, passando a ter domicílio em Recife, entende a jurisprudência do STJ que membro da magistratura faz jus à ajuda de custo, seja na remoção ex officio , seja na levada a efeito a pedido da pessoa interessada, uma vez que em ambas as situações está presente o interesse público a justificar o pagamento da vantagem (AgRg no AREsp. 664.170/PA, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 5.5.2017). 



    7. O cerne da questão diz respeito à validade da aplicação, no caso concreto, da limitação temporal de 24 (vinte e quatro) meses entre o recebimento do benefício postulado, conforme previsto na Resolução nº 112/2012, do CSJT. 



    8. Hipótese em que o magistrado solicitou em 02/05/2017 remoção externa para o TRT6, que só veio a ser consolidada em 30/04/2021, quando houve o efetivo deslocamento do magistrado e de seus dependentes para Recife/PE. Nesse ínterim, houve pedido de remoção interna realizado no TRT16, em 25/10/2019 (de Barra do Corda/MA para Presidente Dutra/MA), efetivada em 27/11/2019.



    9. Merece acolhimento o entendimento de que o autor não requereu nova remoção em menos de 24 meses após ter sido deslocado, pois o primeiro deslocamento foi realizado internamente em 27/11/2019 e, embora o último deslocamento tenha se efetivado em 30/04/2021, o requerimento deste ocorreu em 2017. Ademais, a norma não se refere ao período entre remoções, mas entre um deslocamento e a data de um novo requerimento de remoção. 



    10. Como bem destacado pela magistrada sentenciante, “A regra em apreço é clara ao proibir a concessão da ajuda de custo nos casos em que o magistrado requerer nova remoção em menos de 24 meses do último deslocamento . No caso dos autos, observo que o autor requereu a remoção em maio de 2017. Por outro lado, não há nos autos notícia de que, antes disso (no período de 24 meses anteriores), ele havia sofrido deslocamento. Dessa forma, a proibição da norma foi respeitada, uma vez que o autor não requereu nova remoção em menos de 24 meses após ter sido deslocado. Ademais, a norma não se refere ao período entre remoções, mas entre um deslocamento e a data de um novo requerimento de remoção. Não descumpriu o autor, pois, a determinação imposta pela administração.”



    11. Mais uma vez a juíza destacou com propriedade que “não é justo ou razoável que se negue ao demandante o pagamento da ajuda de custo postulada, pela aplicação ao caso da limitação temporal para o pagamento de nova vantagem desta natureza imposta pelo art. 3.º, §1.º, da Resolução 112/2012, do CSJT, pois claramente o seu pagamento não implicará em burla à finalidade para a qual a limitação foi instituída, qual seja, desestimular a excessiva movimentação de magistrados, a pedido, com prejuízos ao interesse público.” . Precedente: Apelação Cível nº 0803980-28.2021.4.05.8400, RELATOR(A): Desembargador(a) Federal Manoel de Oliveira Erhardt, 4ª Turma, MAGISTRADO CONVOCADO: Desembargador(a) Federal Bruno Leonardo Camara Carra, julgado em 12/04/2022) 



    12. Nestes termos, deve ser concedida ao autor a ajuda de custo decorrente de sua remoção do TRT da 16ª Região para o TRT da 6ª Região, com indenização a ser calculada com base no valor do subsídio mensal da época e considerando os seus dependentes indicados no procedimento administrativo, bem como atualizada com juros e correção monetária, afastando-se o óbice imposto para tanto pela Administração. 



    13. Honorários recursais fixados em 2% (dois por cento) a serem acrescidos aos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença. 



    14. Apelação desprovida." (e-doc. 50).



    2. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos “apenas para suprir omissão relativa à atualização dos valores devidos” (e-doc. 72).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao artigo 102, inc. I, da Constituição da República. Afirma que a Corte de origem é incompetente para julgamento do feito, por se tratar de causa de interesse geral de todos os membros da magistratura, de competência originária do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 77).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O recurso não merece seguimento.



    5. Há muito consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que a controvérsia a respeito da parcela de ajuda de custo, por ser do interesse de todos os servidores, e não apenas dos magistrados, não atrai a competência privativa do Supremo. 



    6. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ART. 102, I, “n”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INOCORRENTE. AJUDA DE CUSTO. REMOÇÃO. CONTROVÉRSIA NÃO FUNDADA EM PRERROGATIVA ESPECÍFICA E EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA. PRECEDENTES. O art. 102, I, “n”, da Carta Política não comporta exegese que desloque para o Supremo Tribunal Federal o julgamento de toda e qualquer ação ajuizada por magistrados. Não amoldada a espécie ao art. 102, I, “n”, da Carta Política, incabível a reclamação (art. 102, I, “l”, da Carta Política). Precedentes: AO 1893 AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.9.2014; Rcl 15637 AgR/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, 2º Turma, DJe 26.8.2014; Rcl 17796 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 06.10.2014. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 15.349-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/10/2014, p. 07/11/2014).



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADO. AJUDA DE CUSTO. RESOLUÇÃO 112/2012, DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ATO QUE DISCIPLINA A QUESTÃO PARA OS DEMAIS SERVIDORES DA JUSTIÇA TRABALHISTA. PRETENSÃO COMUM A OUTROS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF PARA JULGAR A CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (AO nº 1.968-AgR/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j.14/04/2015, p. 06/05/2015).



    7. Acresce que, o Plenário do Supremo, ao analisar o RE nº 742.578/MA, leading case do Tema RG nº 659, em análise de questão análoga à dos autos, rejeitou a existência de repercussão geral, por se tratar de questão infraconstitucional. Transcrevo a ementa do precedente citado:



    “REPERCUSSÃO GERAL. ADMINISTRATIVO. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMOÇÃO A PEDIDO. AJUDA DE CUSTO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (RE nº 742.578-RG/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 06/06/2013, p. 19/06/2013).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator